Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO INSTAURADO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que ter sido abordada em fiscalização de trânsito e, no momento da abordagem não houve explicação do motivo de ter sido abordado, somente houve a lavratura do auto de infração por recusa ao uso do bafômetro. Aduziu que o Auto de Infração não possui informações cruciais o que compromete a integridade do ato administrativo. Afirmou não ter recebido as notificações de autuação e de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64547215). Ofertadas contrarrazões (ID 64547217).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, não havendo nos autos provas que comprovem o recebimento da notificação por AR ou por meio do SNE. Sustenta que a falta de notificação oportuna gera a responsabilização pela ausência de conhecimento e da aplicação da penalidade ao órgão de trânsito. Aduz que não consta dos autos qualquer elemento que demonstre que a recorrente foi notificada da penalidade a ela imposta em razão da infração de trânsito. Alega que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. Por ocasião da inicial, a recorrente/requerente requereu a declaração de nulidade do auto de infração sob o argumento de que não houve o recebimento das notificações de autuação e de penalidade no prazo legal.
7. No caso concreto, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03995840 (ID 64547047). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 64547047) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, sendo suprida a necessidade de notificação postal a respeito do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pela recorrente demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Em que pese não constar dos autos auto de infração assinado pela recorrente, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra a própria recorrente por ocasião na inicial, quando afirma ter sido abordada em bloqueio policial, bem como conforme a notificação de autuação anexada aos autos pela própria parte recorrente, onde consta os dados da condutora do veículo, a aqui recorrente.
9. De acordo com o documento de ID 64547056, p. 10, houve adesão da recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 18/09/2020. No entanto, no mesmo documento, na página 4, consta a informação de que não houve a instauração do processo para possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir da recorrente, sendo que, quando da abertura do processo, a condutora será notificada. Assim, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
10. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.